Tribunal: TJES
Processo: 5000261-25.2021.8.08.0007
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2023-12-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000261-25.2021.8.08.0007
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: ALBA LUCINIA BARBOSA MUTZ
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5000261-25.2021.8.08.0007

RECORRENTE:
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.

RECORRIDO:
ALBA LUCINIA BARBOSA MUTZ.

RELATOR:
DR. JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS.

JUIZ SENTENCIANTE:

ANDRE GUASTI MOTTA.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. TERMO DE OCORRÊNCIA DE INSPEÇÃO - TOI. TITULAR NÃO ACOMPANHOU A INSPEÇÃO. INSPEÇÃO REALIZADA SEM ACOMPANHAMENTO DE UM CONSUMIDOR. APURAÇÃO UNILATERAL QUE OBSTA O EXERCÍCIO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

Relatório

Trata-se de ação declaratória de inexistência de débitos c/c indenizatória ajuizada por ALBA LUCINIA BARBOSA MUTZ em face de EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A
.

Em síntese, a parte autora alega que a ré realizou uma inspeção em seu relógio medidor de consumo de energia elétrica, ocasião em que foram constatadas supostas irregularidades, motivo pelo qual o medidor foi trocado. Na sequência, afirma que a ré imputou-lhe multa no valor de R$10.841,00. Aduz que manejou recurso administrativo contra o TOI e a cobrança, contudo, sem êxito.

A sentença proferida pelo juízo singular dispôs que:

[...]

ISTO POSTO,
REJEITO
a preliminar suscitada, e, no mérito,
ACOLHO PARCIALMENTE
os pedidos constantes da exordial para
DECLARAR
a nulidade do Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI discutido nos autos (n.º 3496263), bem como dos cálculos de recuperação de consumo que dele advieram, devendo a requerida
CANCELAR
a dívida respectiva de seus apontamentos e
SE ABSTER
de efetuar qualquer ato de cobrança, inclusive negativação do nome da autora em razão do não pagamento do valor discutido nos autos, sob pena de multa diária, que
FIXO
em R$300,00 (trezentos reais) até o limite de R$6.000,00 (seis mil reais).

Outrossim,
PROÍBO
o corte de energia elétrica da residência da requerente em razão do débito objeto dos autos, na forma da decisão liminar de ID n.º 6377908, que ora
CONFIRMO
.

Na sequência,
REJEITO
o pedido de condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais à autora.

Por fim,
REJEITO
o pedido contraposto formulado.

Em consequência,
JULGO EXTINTO
o processo, com resolução de mérito, com fundamento no art. 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil.

Irresignada com a sentença proferida no ID 4875968, a parte requerida interpôs Recurso Inominado, alegando preliminar incompetência do juizado, tendo em vista a necessidade de perícia técnica. No mérito, defende que o procedimento para apuração de irregularidade foi legítima e que inexiste defeito na prestação do serviço, assim como agiu no exercício regular do seu direito. Assim, pretende a reforma da sentença para que sejam julgados improcedentes os pedidos iniciais.

É o relatório.

PROJETO DE VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

Inicialmente, rejeito a preliminar de incompetência suscitada pelo recorrente, dado que as provas colacionadas aos autos são suficientes para o deslinde da presente ação. Ausentes questões da mesma ordem, passo ao exame do mérito.

No caso em questão, nota-se que a recorrente realizou a inspeção sem estar acompanhada da titular da instalação ou de algum outro consumidor responsável, ou seja, a apuração da alegada irregularidade foi feita unilateralmente pela recorrente, o que macula a idoneidade do TOI, visto que
a conduta da recorrente em realizar a inspeção unilateralmente, obsta o exercício do contraditório e da ampla defesa dos consumidores.

Ademais,
a Resolução nº 414/10, da ANEEL, atenta à norma constitucional, estabeleceu os requisitos para a apuração das irregularidades no medidor de energia elétrica, e tais critérios não foram atendidos em sua integralidade pela recorrente que, unilateralmente, procedeu a verificação/análise da unidade consumidora, conforme evidencia o Termo de Ocorrência e Inspeção.

Isso posto, entendo que a sentença ora objurgada não padece de reforma, visto que

infere-se da análise dos autos que a Recorrente não comprovou, de forma segura e indene de dúvidas, a irregularidade que originou a confecção do Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI e, portanto, a legalidade da cobrança realizada, ônus lhe incumbia (inciso II, do art. 373, do CPC/15 c/c inciso VIII, do art. 6º da Lei nº 8.078/90).

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais.

DISPOSITIVO

Em face do exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença incólume, por seus próprios fundamentos. Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 15% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95.

É como voto.

MARCOS AURÉLIO SOUSA JÚNIOR

Juiz Leigo

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)